Tribunal: CARF
Processo: 10480.727470/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.727470/2017-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.330 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
HOSPITAL DE ÁVILA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2016
MATÉRIAS
DE
CUNHO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de matérias, arguições e
alegações que envolvam temas de cunho constitucional. Inteligência da Súmula
CARF no 2.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei
que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer
do recurso voluntário na parte em que se reporta a matérias de cunho constitucional e objeto de
Súmula deste Conselho e, ii) na parte conhecida, a ele NEGAR PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.727470/2017-79
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.330 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727470/2017-79

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/CGE, sessão de 26 de julho de 2018 (fls.
62/64)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele Colegiado de 1o Piso
(fls. 49/54) e manteve os lançamentos de IRRFONTE perpetrados pelo Fisco (fls. 2/13):

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.330 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727470/2017-79

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo o Termo de Encerramento de Ação Fiscal (TEAF), a infração
cometida pela contribuinte foi assim descrita (fls. 11/13):
“Encerramos, nesta data, o procedimento fiscal em relação ao sujeito passivo
acima identificado, tendo sido verificado, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao IRRF, sendo constatadas as irregularidades
mencionadas nos demonstrativos de descrição dos fatos e enquadramento legal,
constante do Auto de Infração.
No procedimento de revisão verificou-se que a empresa deixou de fazer a
DCTF dos valores retidos s/rendimentos de salários e sobre rendimento de
Alugueis, no ano-calendário de 2016, conforme “DEMONSTRATIVOS DE
SITUAÇÃO FISCAL APURADA-IRRF, anexados ao presente termo.
Vale ressaltar que em 26/07/2017, a empresa foi intimada a apresentar
esclarecimentos sobre as diferenças apuradas, mas até o momento não foi
recebida nenhuma resposta, o que ensejou a lavratura do presente auto de
infração”.
A seguir, fez o demonstrativo dos valores:

Que corresponde à “folha de rosto” do auto de infração (fls. 2):

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.330 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727470/2017-79

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos lançamentos e com eles não concordando, a contribuinte
acostou impugnação (fls. 49/54), assentando:
1.
que o percentual da multa aplicada, de 75%, é superior ao previsto no art. 61, § 2o, da Lei
no 9.430/1996, o qual estabelece o limite de 20%;
2.
que deve-se declarar nulo o lançamento ou ao menos a imposição da multa e dos juros,
haja vista não observar qual norma jurídica se baseou, contrária a jurisprudência (que
transcreveu), inclusive do STJ;
3.
que a multa aplicada deveria de 20% e não 75%;
4.
por fim, requereu a suspensão da inscrição do débito no Cadin, e que seja reformado o
auto de infração reduzindo o seu montante, conforme acima, e o seu cancelamento.
Consta informação da autoridade preparadora (fls. 56/58) acerca de
transferência de débitos deste processo para o de no 10480.729.145/2017-41.
DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da 2a Turma da DRJ/CGE foi prolatada decisão
(fls. 62/64) na qual, depois de afastar a preliminar de nulidade, a Turma Julgadora improveu a
impugnação, conforme razões de decidir abaixo reproduzidas:
“Verifica-se dos autos que a contribuinte contestou especificamente só a
imposição da multa de ofício de 75%, entendendo devida a multa no limite de
20%, nos termos do art. 61, § 2o, da Lei no 9.430/1996, tendo feito referência de
forma superficial a respeito dos juros de mora, e por essa razão requereu a
nulidade do lançamento.
Ora, não procede a alegação da impugnante, pois a multa aplicada até o limite
de 20% é para o recolhimento atrasado e espontâneo do tributo. No caso,
aplicou-se a multa de ofício de 75% porque decorrente de lançamento de ofício,
lavratura do auto de infração, ato de ofício da autoridade fiscal, nos termos do
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/2007, consoante está expresso no demonstrativo a fls. 07.
De igual forma, incidem os juros de mora nos termos do art. 61, § 3o, da Lei no
9.430/1996 (v. fls. 07).
Destarte, inaplicável à espécie os julgados trazidos à colação pela impugnante
e o aludido art. 106, III, "a" do Código Tributário Nacional. Ressalte-se que as
decisões judiciais só fazem lei entre as partes litigantes, inexistindo declaração
de inconstitucionadade dos dispositivos legais em comento.
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, rejeito a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, julgo improcedente a impugnação
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.330 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727470/2017-79

e mantenho o crédito tributário constante dos autos, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, frisando que a parte incontroversa já foi transferida
para outro processo, consoante exposto acima”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF
Ano-calendário: 2016
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. INCIDÊNCIA.
No lançamento dos tributos e contribuições federais incide a multa de
ofício de 75% e os juros de mora, nos termos da legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Novamente inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
75/80), aduzindo:

(...)
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.330 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727470/2017-79

É o relatório do essencial em apertada síntese.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.330 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727470/2017-79

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
10/08/2018 – fls. 71/72 – protocolização do RV em 04/09/2018 – fls. 73), a recorrente se faz
representar por seu sócio gestor (fls. 80/81) e os demais pressupostos para sua admissibilidade
foram atendidos, pelo que o recebo e parcialmente dele conheço.
O recurso voluntário restringe-se a questionar a aplicação da multa de ofício de
75% sobre os lançamentos perpetrados pelo Fisco, sob o entendimento da recorrente de se estar
diante de medida inconstitucional e de confisco. Mais, que a penalização deveria se restringir a
20%.
Acerca da multa de ofício a ser aplicada em lançamentos derivados de
procedimentos fiscais, a incidência submete-se aos ditames da Lei no 9.430/1996, corretamente
assumida pelo Auditor Fiscal nos autos em questão:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea “a” pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007)
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.330 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727470/2017-79

II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea “b” com nova redação pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea “c” com nova redação pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art.
6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de
qualquer incentivo ou benefício fiscal.
Como visto do dispositivo transcrito, para a aplicação da multa no patamar de
75% basta a constatação, em procedimento de ofício, de infração à legislação tributária da qual
resulte falta de recolhimento do tributo ou contribuição por parte da contribuinte. E é exatamente
este o caso aqui tratado.
Esclareça-se que, igualmente ao atrás exposto, por estarem devidamente
fundamentadas as exigências, não cabe a este órgão administrativo perquirir de sua
constitucionalidade, dado este controle não ser da alçada dos órgãos administrativos, mas sim,
exclusivamente, do Poder Judiciário, nos termos do art. 102, incisos I, “a” e III, “b” e § 1o, da
Constituição Federal.
Desse modo, questionamentos de ordem constitucional e legal sequer devem
ser conhecidos, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Linha que se perfila com os dizeres dos artigos 62 e 72, do Anexo II, do
RICARF, de observância compulsória pelos Conselheiros do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão
consubstanciadas em súmula de observância obrigatória pelos
membros do CARF.
Finalmente, registre-se que o percentual de 20% aventado pela recorrente só se
aplica em casos de multa de “mora”, ou seja, quando não há procedimento de ofício.
CONCLUSÃO
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.330 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727470/2017-79

Desse modo, voto i) por não conhecer do recurso voluntário na parte em que se
reporta a matérias de cunho constitucional e objeto de Súmula deste Conselho e, ii) na parte
conhecida, a ele NEGAR PROVIMENTO.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital